Tribunal: TJSP
Processo: 2162904-64.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inexistência do vício apontado (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Matéria amplamente decidida e fundamentada pelo v. acórdão – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Pretensão da embargante em buscar por meios transversos, dar interpretação diversas ao v. acórdão, objetivando a reforma do julgado – Embargos

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inexistência do vício apontado (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Matéria amplamente decidida e fundamentada pelo v. acórdão – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Pretensão da embargante em buscar por meios transversos, dar interpretação diversas ao v. acórdão, objetivando a reforma do julgado – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.